Tribunal: TJDFT
Processo: 0763460-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ESCRITA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que decretou a sua revelia e considerou verdadeiros os fatos alegados pelo autor, julgando parcialmente procedente o pedido inicial declarando a inexistência de dívida e também para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48837022). Preparo regular (ID 48837030 e ID . 48837031). Contrarrazões apresentadas (ID 4883703).
3. Nos Juizados Especiais Cíveis, a revelia somente ocorrerá quando a parte ré não comparecer à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9.099/95). Nesse sentido: (Acórdão 1382715, 07191503520208070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Compulsando os autos, verifica-se que o réu Carrrefour compareceu a audiência de conciliação designada (ID 48837011). A ata consta expressamente a “PRESENÇA DE AMBAS AS PARTES”, bem como registro da participação por videoconferência da sua preposta Maria Luiza de Carvalho Marques. Ainda, a parte apresentou contestação conforme petição de ID 48836855, o que não foi reconhecido na sentença na qual consta o não comparecimento à audiência e ausência de contestação.
5. Desse modo, evidenciado o cerceamento de defesa da ré/recorrente, imperiosa a anulação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem, para regular análise do processo.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.